Tribunal: TJMT
Processo: 1025415-13.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABETH FORTES MARASINI - CPF: 452.894.761-72 (RECORRENTE), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1025415-13.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

05/05/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrida:

ELIZABETH FORTES MARASINI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
ARTIGO 37
6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de pedido de indenização por danos morais que, segundo a autora, são provenientes da queda do muro da escola estadual Tiradentes que caiu em cima de sua casa causando danos materiais e morais.

2.

Como é assente, sendo o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, consoante dispõe o art. 37, § 6o da Constituição Federal, decorrendo a responsabilidade do próprio risco da Administração.

3.

Nesse contexto, para que possa ser imposto o dever de indenizar, basta restar demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e os danos sofridos, sendo, neste caso, ônus do demandado elidir ou mitigar essa responsabilidade, comprovando culpa exclusiva/concorrente da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

4.

Neste contexto, tendo em vista a finalidade pedagógico-punitivo da condenação, tenho que o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) –se revela adequada para amenizar o sofrimento que o acidente causou à autora, sem causar enriquecimento ilícito, e que, também, servirá de alerta para o ente público e os seus agentes, a fim de evitar a ocorrência de outros acidentes semelhantes.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de indenização por danos morais que, segundo a autora, são provenientes da queda do muro da escola estadual Tiradentes que caiu em cima de sua casa causando danos materiais e morais.

Em síntese, a parte autora informa que no dia 13/03/2022 estava dormindo em sua casa com seus 3 três netos, quando o muro da escola Tiradentes na cidade de Várzea Grande, localizada no terreno ao lado, caiu em cima de sua casa, danificando toda a estrutura do imóvel. Busca a reparação pelos danos experimentados.

Contestado o feito o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Estado apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao reconhecimento da responsabilidade civil do ente em reparar os danos causados à Autora, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Com efeito, apenas acrescento
que, em regra, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

Ademais, cabe a responsabilização do Estado não só pela ação, mas pela omissão de seus agentes. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro, “
a responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos (Direito Administrativo, Atlas, 17a Ed., 2004, p. 548).

Do mesmo modo, a teoria do risco administrativo, como ensina Hely Lopes Meirelles, “
embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização. Isto porque o risco administrativo não se confunde com o risco integral. O risco administrativo não significa que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização”
(Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros, 29a ed., 2004, pág. 627).

A discussão em torno do dever estatal de pagamento de indenização, decorrente de sua responsabilidade pelo risco administrativo, parte da premissa de que o dano, efetivamente, ocorreu e de que esse dano guarda relação de causalidade com a atuação ou a falha na atuação estatal.

Ademais, registro que o fato é incontroverso nos autos, bem como os danos causados à autora em decorrência da queda do muro. Dessa forma, o demandado deve ressarcir os danos causados à autora, ainda que de forma extrapatrimonial, uma vez que a lesão aos direitos da personalidade restou configurada no caso concreto.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

Por outro lado, em juízo de equidade, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85 § 3o, I do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023